Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES), MORAIS E ESTÉTICOS. COMPLICAÇÕES DE CIRURGIA GASTRECTOMIA COM ADOÇÃO DE TÉCNICA EXPERIMENTAL (TÉCNICA SANTORO). FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGLIGÊNCIA QUANTO AOS CUIDADOS DE PÓS- OPERATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO (ART. 14, § 4o, CDC). LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO.
1. Dentre os deveres atribuídos ao magistrado, inclui-se o de velar pela duração razoável do processo e de indeferir a produção de provas desnecessárias e inúteis à resolução da demanda, garantindo a observância dos princípios da cooperação, celeridade e economia processual.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o fato, por sua natureza, não pode ser comprovado por prova exclusivamente testemunhal.
3. O microssistema de defesa do consumidor é aplicável aos casos envolvendo falha na prestação de serviços médicos fornecidos por profissional autônomo, sendo a responsabilidade apurada mediante exame da culpa (art. 14, § 4o, CDC).
4. Conforme precedentes deste eg. TJDFT a configuração dos danos estéticos exige a demonstração da deformidade permanente ou duradoura, capazes de gerar sensação de constrangimento.
5. Os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, exige a demonstração precisa do período pelo qual o autor ficou integralmente impedido de desempenhar suas atividades profissionais, bem como a frustração da legítima expectativa de ganho financeiro no mesmo período.
6. A fixação de indenização dos danos morais com adoção do sistema bifásico, não afasta a necessária análise sobre a capacidade financeira do réu.
7. Apelação do réu conhecida e desprovida.
8. Apelação do autor, conhecida e parcialmente provida para majorar os danos morais.